Tribunal: TJMT
Processo: 1057737-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057737-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR BARROS SANTANA - CPF: 109.814.066-45 (RECORRENTE), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO), LIVIA REIS CARNEIRO - CPF: 029.293.421-10 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1057737-21.2024.8.11.0001.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido(s)
:
JOÃO VITOR BARROS SANTANA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO. REEMBOLSO EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à substituição do produto adquirido por outro idêntico ou superior, sob pena de multa. A parte recorrente sustenta ausência de ato ilícito e de nexo causal, devolução do produto e reembolso já realizados, inexistência de danos morais e requer a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição do produto ainda é devida após o reembolso realizado; (ii) determinar se a falha na prestação do serviço justifica a indenização por danos morais no valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de comprovante de reembolso emitido após a sentença, mas antes do julgamento do recurso, é admitida com base no art. 435, parágrafo único, do CPC, por se tratar de fato superveniente, relevante e não impugnado pela parte adversa.

A comprovação de que o valor do produto foi reembolsado ao consumidor, após o ajuizamento da ação, impõe o afastamento da obrigação de substituição do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada pela demora injustificada na resolução do vício do produto, mesmo após tentativa administrativa por parte do consumidor, gerando situação que extrapola o mero aborrecimento.

A indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, observando o método bifásico fixado pelo STJ, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de reembolso ao consumidor, realizado após a propositura da ação, afasta a obrigação de substituição do produto.

A falha na prestação do serviço, aliada à tentativa frustrada de solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 435, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55; CDC, arts. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado no 1028200-48.2022.8.11.0001, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 06.07.2023.
Enunciado relevante: Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 270762923, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizado pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação válida até 29/08/2024, e, a partir de então, aplicando-se o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, determinou que a reclamada proceda à substituição do produto adquirido pelo autor, por outro do mesmo modelo ou superior, qual seja, 1 (uma) unidade do Monitor Gamer AOC Hero 24" 165Hz, 1ms, com ajuste de altura, modelo 24G2S/BK, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)
Ausência de ato ilícito e inexistência de nexo causal;

2)
Devolução do produto e reembolso já realizado;

3)
Inexistência de danos morais;

4)
Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Embora devidamente intimado (ID 270762936), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recorrente acostou aos autos, juntamente com o recurso interposto, documentos que deveriam ter sido apresentados oportunamente com a contestação, conforme dispõe o art. 373, II,
do CPC.

Nesse contexto, à luz da Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal, admite-se a juntada de documentos em sede recursal apenas nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC, bem como no art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que não se aplica aos documentos ora apresentados
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Por outro lado
, quanto ao comprovante constante no ID 270762933, verifica-se que foi emitido em
05/12/2024
, ou seja,
posteriormente à prolação da sentença
(29/11/2024)
, e
trata-se de documento que guarda pertinência direta com o objeto da lide
, impactando substancialmente a controvérsia em julgamento
. Ademais, refere-se a fato superveniente e
não foi impugnado pelo recorrido em sede de contrarrazões
.

Dessa forma, com fundamento no parágrafo único do art. 435 do CPC, admite-se
excepcionalmente
a juntada do referido documento, em razão de sua
relevância para o deslinde da controvérsia
.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu, em 16/07/2024, 01 (um) Monitor Gamer AOC Hero 24” 165Hz, no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), conforme comprovante constante no ID 270762894
.

Afirma que o produto foi entregue com defeito, conforme demonstrado pelos vídeos constantes nos IDs 270762909 e 270762910, o que motivou o autor a iniciar o procedimento de troca, por meio do protocolo no A7PJMU3N86TNL,
mas não obteve êxito na resolução do conflito
.

A demandada, por sua vez, alega que o produto foi devidamente devolvido e que os valores correspondentes foram reembolsados ao autor, razão pela qual sustenta não haver obrigação de fazer, tampouco responsabilidade por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

Isso porque, conforme a documentação apresentada pela empresa reclamada (
ID 270762933
),
a qual não foi impugnada de forma específica e tempestiva pelo reclamante
, o valor correspondente ao produto foi efetivamente reembolsado em favor da parte autora. Diante desse cenário,
impõe-se o afastamento da condenação em obrigação de fazer
, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente
, enquanto
o reembolso só foi
creditado na conta do autor em 23/11/2024, ou seja, após a propositura da presente demanda (19/08/2024
).

Ademais,

o reclamante buscou uma solução administrativa junto à parte ré (ID 270762912), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU
RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO DO PRODUTO.
DEFEITO EM PULSEIRA DE OURO.

EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NO CONSERTO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO.
DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os fornecedores de produtos, nos casos de vício do produto, possuem o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o problema; não o fazendo, surge a possibilidade de o consumidor escolher uma entre as alternativas elencadas no §1o do citado regramento legal, quais sejam, substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

2. Comprovada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da demora excessiva e do desgaste experimentado pelo consumidor.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1028200-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar
a condenação em obrigação de fazer, no que tange à troca do produto adquirido pela autora, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025